Tribunal: STJ
Processo: 1500897-97.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071053 - SP
(2025/0392693-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO SADE TESCHE
ADVOGADO
: DIJALMA LACERDA - SP042715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO
REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 408.256/MG,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2014,
.
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54671563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cea31a53-c590-4158-ace6-e6b2654b8fde

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, com determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de origem para
início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cea31a53-c590-4158-ace6-e6b2654b8fde

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071053 - SP
(2025/0392693-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO SADE TESCHE
ADVOGADO
: DIJALMA LACERDA - SP042715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO
REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 408.256/MG,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2014,
.
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54672084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 1f9460fd-f0ba-43f1-99ee-1c3806f4c121

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por SILVIO SADE
TESCHE contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
(AgRg no
suas razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso anterior,
sustentando a existência de vício no acórdão embargado e requerendo o acolhimento
do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-STJ fls.
).
563/584
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada,
como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
Documento eletrônico VDA54672084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 1f9460fd-f0ba-43f1-99ee-1c3806f4c121

aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual,
por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos
ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 1f9460fd-f0ba-43f1-99ee-1c3806f4c121

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0392693-7
AREsp 3.071.053 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008979720238260114 20233562023 22857482
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIO SADE TESCHE
ADVOGADO
: DIJALMA LACERDA - SP042715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa - (Fato até
10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVIO SADE TESCHE
ADVOGADO
: DIJALMA LACERDA - SP042715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com
determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento
da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490;05<818113@
2025/0392693-7 - AREsp 3071053 Petição : 2026/0010685-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:23
Código de Controle do Documento: 74543408-B19B-4D02-99D1-D0A5A669E8BC